Tribunal: TJSP
Processo: 1003192-79.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO- Pretensão de Rescisão Contratual de Imóvel- Escritura de Compra e Venda, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia- Impossibilidade de pagamento das prestações- Existência de pacto de alienação fiduciária- Contrato sujeito à Lei n.9.514/97- para a rescisão do contrato, mesmo que o devedor fiduciante não tenha sido constituído em mora e nem consolidada a propriedade ao credor

Ementa:
APELAÇÃO- Pretensão de Rescisão Contratual de Imóvel- Escritura de Compra e Venda, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia- Impossibilidade de pagamento das prestações- Existência de pacto de alienação fiduciária- Contrato sujeito à Lei n.9.514/97- para a rescisão do contrato, mesmo que o devedor fiduciante não tenha sido constituído em mora e nem consolidada a propriedade ao credor fiduciário- Aperfeiçoamento da Alienação Fiduciária com a transmissão do domínio e posse ao comprador- Inaplicabilidade do CDC- Impossibilidade de desistência nos termos postulados pelo comprador- Desfazimento do negócio que deve observar o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei de regência-Observância do Tema 1095 do STJ – Revogo a Tutela Concedida- Ação improcedente – Sentença reformada- RECURSO PROVIDO